Tribunal: STF
Processo: Rcl 77118
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido no Processo nº 0000171-58.2021.5.23.0000, que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação proposta por servidor estatutário buscando indenização por danos morais e materiais, e em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A reclamante alega descumprimento da ADI 3395/DF, que fixou a competência da Justiça Comum para causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Adicionalmente, argumenta que o acórdão reclamado desrespeitou a Súmula Vinculante nº 10 do STF, por declarar inconstitucional a transposição do reclamante para o regime estatutário sem a devida observância da reserva de plenário.



    Afirma, também, que a decisão reclamada viola a tese firmada no Tema 928-RG, no qual o STF decidiu que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    A reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão imediata do processo, a fim de evitar novas decisões por órgão judicial considerado incompetente. No mérito, pede que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e o envio do processo à Justiça Federal, para que esta reconheça a rescisão da decisão proferida no processo nº 0000171-58.2021.5.23.0000. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado proferido pelo TST (eDoc. 12):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMPREGADO ADMITIDO SEM CONCURSO HÁ MENOS DE CINCO ANOS DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFORMAÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME JURÍDICO. MANUTENÇÃO DO REGIME CELETISTA E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.150/RS afastou a constitucionalidade da transformação automática do regime jurídico, de celetista para o estatutário, dos servidores contratados pela administração pública sem concurso público, conforme exigência do art. 37, II, da Constituição Federal. 2. O Tribunal Pleno desta Corte Superior, à luz da referida decisão, firmou o entendimento de ser válida a transmudação automática do regime celetista para o estatutário apenas nos casos em que o servidor público, apesar de não concursado, foi beneficiado com a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 3. No caso presente, entretanto, nem mesmo nessa hipótese excepcional o autor da ação trabalhista estava inserido, na medida em que restou incontroverso ter sido admitido sem concurso público há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988. 4. Assim, diante da exigência constitucional de submissão a concurso público para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, CF/88), inválida a transposição automática do regime celetista em estatutário, não sendo possível cogitar de prazo prescricional pela modificação de regime. 5. Por outro lado, confirmando-se a continuidade da relação jurídica celetista, a definição da competência material da Justiça do Trabalho é indiscutível e há muito está pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015). Recurso ordinário conhecido e desprovido.”



    Na ADI 3395/DF, o STF decidiu o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 3395, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15-04-2020, PUBLIC 01-07-2020)



    Por sua vez, ao julgar o Tema 928-RG, o STF fixou a tese de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”.



    Ao contrário do que sustenta a reclamante, a decisão reclamada não parte da premissa de que servidores estatutários devem ser julgados pela Justiça do Trabalho, mas sim da premissa de que não houve transmutação do vínculo celetista em estatutário.



    O acórdão reclamado analisou o vínculo jurídico do servidor com a Administração e concluiu que não houve transposição válida para o regime estatutário, pois a contratação ocorreu sem concurso público e sem a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Portanto, manteve-se a relação celetista, e, por consequência, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação.



    A decisão reclamada não violou a Súmula Vinculante nº 10, pois seguiu a diretriz do ARE-RG 906.491, julgado sob repercussão geral, que consolidou o entendimento de que a Justiça do Trabalho tem competência para julgar ações envolvendo servidores celetistas admitidos sem concurso antes da Constituição de 1988:



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário". (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015



    A submissão da questão ao Plenário ou ao Órgão Especial não se faz necessária, nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que já existe entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente